Tribunal: STF
Processo: ARE 1588333
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Servidores do magistério municipal. Revisão geral anual. Leis municipais nº 5.026, de 2019, e nº 5.359, de 2022. Reexame de fatos e provas e de legislação local. Impossibilidade. Enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ofensa constitucional direta. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Uruguaiana contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário dirigido contra acórdão de Turma Recursal pelo qual se reconheceu o direito de servidora do magistério ao recebimento da revisão geral anual prevista na Lei municipal nº 5.026, de 2019, afastando a exclusão da categoria e determinando o pagamento das diferenças remuneratórias, com reflexos e observância à prescrição quinquenal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se no acórdão recorrido violaram-se diretamente dispositivos constitucionais ao reconhecer o direito à revisão geral anual aos servidores do magistério; (ii) estabelecer se o exame da controvérsia demanda reanálise de fatos e de legislação infraconstitucional local, atraindo a incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.
III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido, ao determinar o pagamento da revisão geral anual aos servidores do magistério, fundamentou-se em Incidente de Uniformização que reconheceu o direito à revisão geral anual, por serem institutos distintos e autônomos em relação ao piso nacional do magistério, e pela ausência de justificativa para a exclusão.
4. Concluiu, ainda, que a Lei municipal nº 5.359, de 2022, que buscou regularizar a situação com efeitos retroativos, não sana a violação ao direito adquirido, uma vez que o direito à revisão nasceu com a aprovação da Lei municipal nº 5.026, de 2019.
5. A reforma da decisão recorrida exigiria o reexame do conjunto fático-probatório e a análise da legislação infraconstitucional local, especificamente as Leis municipais nº 5.026, de 2019, e nº 5.359, de 2022, o que é inviável em sede de recurso extraordinário.
6. A inviabilidade do reexame de fatos e provas e de legislação local em recurso extraordinário encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo
7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE URUGUAIANA/RS. REVISÃO GERAL ANUAL DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO Nº 5009235-07.2023.8.21.9000. OMISSÃO NO CUMPRIMENTO DO DEVER CONSTITUCIONAL DE REAJUSTE ANUAL. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso Inominado interposto por servidor(a) municipal contra sentença de improcedência que julgou ação ajuizada em face do Município de Uruguaiana. A autora pleiteia o pagamento da Revisão Geral Anual, prevista na Constituição Federal, excluída de forma injustificada em relação aos servidores do magistério, sob o fundamento de violação do direito à revisão anual e irredutibilidade de vencimentos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se os servidores do magistério têm direito à Revisão Geral Anual prevista na Lei Municipal nº 5.026/19, considerando que foram expressamente excluídos da revisão; (ii) Estabelecer os critérios de juros e correção monetária aplicáveis às parcelas devidas, à luz do Tema 810 do STF e da EC 113/2021. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O direito à revisão geral anual está previsto no art. 37, X, da Constituição Federal, mas não possui autoaplicabilidade, dependendo de lei específica. Contudo, a exclusão expressa dos servidores do magistério na Lei Municipal nº 5.026/19, sem justificativa plausível, caracteriza violação ao direito constitucional à revisão anual. 
4. A Lei Municipal nº 5.359/22, que buscou regularizar a situação com efeitos retroativos, não sana a violação ao direito adquirido, uma vez que o direito à revisão nasceu com a aprovação da Lei Municipal nº 5.026/19. 
5. A exclusão dos professores da revisão geral anual viola o princípio da igualdade, já que inexiste justificativa para o tratamento desigual. A tese fixada no Incidente de Uniformização nº 5009235- 07.2023.8.21.9000 reconhece que a revisão geral anual e o piso nacional do magistério são institutos distintos e autônomos, na situação específica do Município requerido. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso parcialmente provido. 
Tese de julgamento: 
1. O direito à revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos está condicionado à edição de lei específica, conforme art. 37, X, da Constituição Federal. 
2. Conforme decidido em Incidente de Uniformização, a exclusão injustificada dos servidores do magistério de Uruguaiana da Revisão Geral Anual prevista na Lei Municipal nº 5.026/19 configura violação ao direito adquirido e ao princípio da igualdade.” (e-doc. 80, p. 7-8).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 85 e 89).

3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violados os arts. 5º, inc. II, 37, “caput” e inc. X, e 61, § 1º, inc. II, al. “a”, da Constituição da República (e-doc. 92). 

3.1. Alega que “o acórdão recorrido, ao determinar a aplicação da revisão geral instituída pela Lei Municipal nº 5.026/2019 ao magistério público local, debaixo do argumento de que não continha originalmente a previsão de dedução de reajustes no texto da lei, violou, não apenas, frontalmente o princípio da legalidade estrita (art. 5º, inciso II e art. 37, caput, da CF), mas também a reserva legal atinente à matéria, porquanto a remuneração de servidor público é temática privativa de lei de iniciativa do chefe do Executivo, nos moldes do art. 61, §1º, inciso II, alínea “a”, da CF” (e-doc. 92, p. 6). 

3.2. Afirma que “a alteração legal trazida pela Lei Municipal nº 5.359/2022 apenas confirmou o intento original da lei, porquanto claramente o legislador, nesse caso o chefe do Executivo, deixou bem claro que a revisão geral seria concedida com exceções e não a todo o funcionalismo, nos moldes que esta Excelsa Corte, inclusive, permite” (e-doc. 92, p. 7).

3.1. Pede a “reforma [do] acórdão recorrido por representar violação frontal ao art. 5º, II e art. 37, caput, c/c art. 61, §1º, II, alínea ‘a’ (reserva legal e privativa do chefe do Executivo para tratar de matéria que envolva remuneração de servidor público) e por violar diretamente o art. 37, X, da CF, conforme interpretação que lhe restou conferida pelo RE nº 565089/SP com o Tema 19 do STF” (e-doc. 92, p. 9).

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário diante dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 97).

5. O agravante sustenta que “não há a presença do óbice derivado da aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF, pois não se está aventando a violação à legislação local e, sim, aos próprios preceitos estatuídos na CF e apontados como violados, bem como não se está pretendendo a simples reanálise de prova” (e-doc. 100, p. 3).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“(...)  a matéria foi objeto do Incidente de Uniformização n. 5009235-07.2023.8.21.9000, das Turmas Recursais Reunidas, em que, por maioria, foi definida a tese jurídica, com o seguinte enunciado: 
‘1. Fazem jus os servidores do magistério de Uruguaiana à revisão geral anual promovida no ano de 2019, independentemente das progressões do piso nacional do magistério para aquele ano, considerando que são institutos distintos e autônomos, assim como que não houve justificativa prévia ou incluída na própria lei instituidora para a medida de exclusão mútua ou compensação, violando a disposição contida no art. 37, inciso X, da CF/88, conforme julgamento da ADI 70084393024 pelo Pleno do TJRS. 2. O teor da Lei Municipal n. 5.359/22 não se presta a sanar o vício, considerando que o direito à revisão nasceu com a aprovação da Lei Municipal n. 5.026/19, tratando-se de direito adquirido. 3 A condenação deverá gerar reflexos sobre todas as parcelas que tenham como base de cálculo o vencimento básico, observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas’.
Assim, entende-se que o artigo 1º, da Lei Municipal nº 5.026/2019 (alterada pela Lei Municipal nº 5.044/2019), concedeu o índice de revisão salarial aos seus servidores, retroativamente a 01/05/2019, contemplando três períodos: 2016/2017; 2017/2018/ e 2018/2019 (datas-base de 01/05/2017, 01/05/2018 e 01/05/2019), no percentual de 3,37%; 1,90% e 8,66% (art.2º), respectivamente, porém, excetuando os professores, de modo expresso. 
O Município de Uruguaiana, com a edição da Lei n. 5.359/2022, acrescentou parágrafo único, no artigo 1º, da Lei Municipal n. 5.026/2019 e com efeitos retroativos a 1º de maio de 2019, contemplando todos os servidores municipais:
‘Art. 1º [...]. 
Parágrafo único. Somente serão excluídas da revisão geral de que trata o caput deste artigo aquelas categorias profissionais que, no período da revisão tenham, recebido reajustes iguais ou superiores aos percentuais ora concedidos. Caso as categorias profissionais não tenham obtido quaisquer reajustes no período, esta revisão ser-lhe-á aplicada integralmente; ou, ainda, caso os reajustes próprios das categoriais profissionais tenham sido em percentual inferior aos percentuais previstos nesta revisão geral, ser-lhe-á alcançada à diferença, mediante procedimento de dedução entre os reajustes recebidos pelas categorias profissionais e a revisão geral ora praticada, observados os respectivos períodos de incidência dos reajustes. 
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeito a 1º de maio de 2019’.
Portanto, merece ser reformada a sentença proferida no primeiro grau de jurisdição para julgar procedente o pedido, em sintonia ao entendimento firmado no Incidente de Uniformização n. 5009235- 07.2023.8.21.9000.
(...)
Destarte, em face ao cumprimento do Incidente de Uniformização das Turmas Recursais da Fazenda Pública, voto pelo PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Inominado para determinar o pagamento pelo Município de Uruguaiana da revisão geral anual da Lei Municipal n. 5.026/19 à parte autora, com reflexos em todas as parcelas que tenham como base de cálculo o vencimento básico, observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, com juros e correção monetária, na forma da fundamentação.” (e-doc. 80, p. 2-6, grifos no original).

8. Assim, somente a partir do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da análise da legislação infraconstitucional local, Leis municipais nº 5.026, de 2019, e nº 5.359, de 2022, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado de origem, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF e da ausência de ofensa constitucional direta.

8.1. Em caso idêntico em que foram discutidas as mesmas leis municipais, é a decisão monocrática a seguir transcrita:

“Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:
‘DIREITO ADMINISTRATIVO. RETRATAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE URUGUAIANA. REVISÃO GERAL ANUAL. ANO DE 2019. PAGAMENTO INDEPENDENTE DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de retorno dos autos para exercício de retratação em razão do julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência n. 50092350720238219000, que fixou a tese de que os servidores do magistério de Uruguaiana têm direito à revisão geral anual de 2019, independentemente das progressões do piso nacional do magistério. A decisão recorrida, que havia mantido a improcedência do pedido de revisão geral anual com base na Lei Municipal n. 5.359/2022, foi proferida em contrariedade à tese fixada no incidente paradigmático.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os servidores do magistério de Uruguaiana têm direito à revisão geral anual de 2019, à luz da tese fixada no incidente de uniformização de jurisprudência; e (ii) se a superveniência da Lei Municipal n. 5.359/2022, que previu a possibilidade de dedução dos reajustes concedidos durante o período abarcado pela revisão geral anual, tem o condão de afastar o direito à revisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O incidente de uniformização de jurisprudência fixou a tese de que a revisão geral anual de 2019 é autônoma e não se confunde com as progressões do piso nacional do magistério, sendo vedada a exclusão mútua ou compensação entre os institutos.
4. A Lei Municipal n. 5.359/2022 não tem o condão de afastar o direito adquirido à revisão geral anual, que nasceu com a aprovação da Lei Municipal n. 5.026/2019, conforme entendimento consolidado no julgamento da ADI 70084393024 pelo Pleno do TJRS.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso inominado provido, em retratação.
Tese de julgamento: ‘1. Os servidores do magistério de Uruguaiana fazem jus à revisão geral anual de 2019, independentemente das progressões do piso nacional do magistério, por se tratar de institutos distintos e autônomos.’
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC, arts. 926 e 927; EC 113/21.
Jurisprudência relevante citada: TJRS, ADI 70084393024, Pleno; Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 50092350720238219000.’
Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, caput e inciso X; e 61, §1º, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018).
‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”

(ARE nº 1.588.480/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/02/2026, p. 26/02/2026, grifos nossos).

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 14, p. 4), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator